Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-13.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA FIXADA. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA PARCIAL. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. POSSIBILIDADE. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, cada qual devendo contribuir dentro de seu próprio contexto financeiro. Melhor analisadas as condições financeiras do genitor, deve ser reduzido o percentual dos alimentos fixados.